Tribunal: STF
Processo: Rcl 72160
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fernando de Aguiar em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 0000438-85.2022.5.12.0037, por alegada afronta ao decidido na ADI 5.766. 



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 4-28):



    "(...) é Exequente na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0000438-85.2022.5.12.0037, que tramita no Colendo Tribunal Superior do Trabalho. Na ação principal (AT n. 0000931-04.2018.5.12.0037), houve condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em que pese tenha sido concedido o benefício da justiça gratuita ao Autor.



    Nos cálculos apresentados no Cumprimento de Sentença n. 0000438-85.2022.5.12.0037 houve dedução do montante referente aos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte Reclamante, em que pese beneficiário da assistência judiciária gratuita, que, por sua vez, recorreu da decisão por meio de agravo de petição, o qual foi julgado improcedente pela Sexta Câmara do Egrégio TRT da 12ª Região.



    Ato contínuo, o Reclamante apresentou Recurso de Revista, que foi denegado pela Presidência do E. TRT da 12ª Região. Após, foi interposto Agravo de Instrumento para que o recurso outrora interposto fosse analisado pelo C. TST.



    Ao analisar o Agravo de Instrumento protocolado pelo Reclamante, o Ministro Relator da Primeira Turma do C. Tribunal Superior do Trabalho entendeu pelo não prosseguimento do recurso sob os seguintes fundamentos, ipsis litteris:



    (...)



    O Reclamante, por sua vez, apresentou agravo regimental, que foi denegado sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Ato contínuo, o Reclamante apresentou embargos à SDI 1, cuja admissão foi denegada sob os seguintes fundamentos:



    (...)



    Por fim, o Reclamante interpôs Agravo Interno para que os Embargos outrora apresentados fossem analisados pela Subseção I de Dissídios Individuais do C. TST, que denegou o recurso".



    Sustenta que "no âmbito da ADI nº 5.766, foi declarado inconstitucional o § 4º do artigo 791-A da CLT, que permitia a dedução de valores obtidos pelo trabalhador em favor de honorários de sucumbência. Além disso, o § 4º do artigo 790-B da CLT, que permitia o pagamento de custas judiciais com valores recebidos na própria ação, foi igualmente declarado inconstitucional" (eDoc 1, p. 32-33).



    Aduz que "o STF julgou inconstitucional a dedução de honorários periciais e advocatícios dos créditos do Reclamante, seja este sucumbente ou não. Em que pese a ausência de modulação de efeitos, o STF, em sede de embargos declaratórios, declarou que a decisão de inconstitucionalidade se opera de maneira ex tunc, isto é, produzindo efeitos também nas decisões proferidas com base nas legislações anteriores" (eDoc 1, p. 33).



    Salienta que "ao manter a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com base nos créditos auferidos na própria ação, a decisão proferida no processo de origem afronta frontalmente a autoridade do STF e viola a eficácia vinculante do acórdão proferido na ADI nº 5.766" (eDoc 1, p. 41).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "a procedência da presente Reclamação Constitucional, com a consequente anulação da decisão proferida pelo Órgão Reclamado no tocante à condenação do Reclamante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em afronta à decisão do STF na ADI nº 5.766, além da exclusão da condenação do Reclamante ao pagamento da multa por embargos protelatórios nos autos n. TST-Ag-E-AgAIRR-438-85.2022.5.12.0037" (eDoc 1, p. 43).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir. 



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível. 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam. 



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    No julgamento da ADI 5.766/DF, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, para declarar inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT e, por maioria, julgou improcedente a ação no tocante ao art. 844, § 2º, da CLT, declarando-o constitucional.



    Naquela oportunidade, entendeu-se legítima a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento de ônus sucumbenciais em situações específicas, uma vez que o beneficiário da gratuidade judiciária não goza de isenção absoluta ou definitiva. O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.”



    Na hipótese dos autos, o Tribunal Regional do Trabalho assentou a impossibilidade de aplicação do entendimento firmado pelo Plenário do STF, nos autos da ADI 5.766, ante o trânsito em julgado da sentença executada em momento anterior ao pronunciamento do STF no processo paradigma. Eis os fundamentos do acórdão que apreciou o agravo de petição do reclamante:



    “Em síntese, aduz o agravante ser indevida a retenção dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela parte autora, com base na decisão do Supremo Tribunal na ADI 5.766.



    Sem razão, contudo.



    No tocante, assim constou na decisão de Impugnação aos cálculos (fl. 3008):



    ‘[...]



    No que tange à dedução dos honorários advocatícios de seus créditos, não tem razão o exequente, porquanto foi determinada a dedução dos seus créditos, na sentença exequenda (fls. 2034), não se podendo na fase de execução modificar a sentença, nos termos do art. 879, § 1º, da CLT.



    [...].’



    A sentença exequenda foi proferida em 21/10/2020, sendo que não houve insurgência em sede de Recurso Ordinário sobre o presente tópico. Apenas a ré requereu a majoração do percentual fixados, o que foi deferido em grau de recurso (fl. 2241). Não houve insurgência acerca da condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte reclamada.



    Nessa senda, constata-se que o título exequendo contempla a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que beneficiária da justiça gratuita. Além disso, autoriza a dedução da verba honorária dos créditos deferidos a ela, sendo que os créditos deferidos ao autor suportam a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais.



    Por outro lado, é certo que a partir do julgamento da ADI 5.766, ocorrido em 20-10-2021, não se pode mais responsabilizar o beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, em vista do efeito vinculante e contra todos (erga omnes) das decisões tomadas pelo STF em controle concentrado de constitucionalidade, à luz do art. 102, §2º CR/88.



    No entanto, a inexigibilidade da obrigação de pagar honorários sucumbenciais pelo beneficiário da justiça gratuita contida em título executivo é restrita aos casos em que a decisão proferida na ADI 5.766 seja anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, nos moldes do art. 884, § 5º, da CLT, complementado pelo art. 525, § 14, CPC, aplicado supletivamente ao Processo do Trabalho (CLT, art. 769).



    Registra-se que o STF já apreciou a possibilidade de desconstituição do título executivo por meio de embargos à execução, nos termos dos arts. 884, § 5º, da CLT, e 525, §§ 12 e 14, do CPC. Na oportunidade, ao apreciar o Tema 360 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (...)



    Assim, há de se concluir que o parâmetro para o reconhecimento da inexigibilidade do título não se relaciona à data da liberação da verba sucumbencial aos advogados da parte contrária, mas sim ao momento do trânsito em julgado da decisão exequenda; se ocorrido antes ou depois da decisão tomada pelo STF na ADI 5.766 (CPC, art. 525, §§ 14 e 15).



    Na hipótese, observa-se que a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios transitou em julgado em 21/10/2020, pois a decisão que o condenou aos honorários sucumbenciais respectivos não foi objeto de impugnação, pelo que a obrigação subsistiu no título executivo judicial; ao passo que a decisão do STF na ADI 5.766/DF ocorreu em 20/10/2021.



    Não há, portanto, controvérsia de que o título executivo contempla a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, ainda que beneficiária da justiça gratuita, autorizando-se a dedução da verba honorária dos créditos deferidos a ela, hipótese que foi observada na elaboração dos cálculos.



    Logo, a despeito de o STF ter declarado a inconstitucionalidade do art. 791-A, § 4º, CLT, na ADI 5.766, deve ser observado, na hipótese, o contido no título exequendo, por aplicação do § 15, art. 525 do CPC e em respeito à segurança jurídica e à coisa julgada, consagrados nos arts. 5º, XXXVI da CR/88 e 506 do CPC.”



    Essa decisão foi mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO NA VIGÊNCIA DA LEI N.º 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA E JURÍDICA RECONHECIDA. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA DO RECLAMANTE. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COISA JULGADA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. HIPÓTESE EM QUE A DECISÃO AGRAVADA COADUNA-SE COM A JURISPRUDÊNCIA DO TST. A controvérsia foi dirimida em sintonia com a jurisprudência do TST segundo a qual, se o trânsito em julgado é anterior à decisão proferida pelo STF no julgamento da ADI n.º 5.766/DF, não tendo havido modulação dos efeitos, deve ser observada a decisão exequenda de condenação do reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em respeito à coisa julgada, de acordo com o previsto no art. 525, § 14, do CPC. Agravo conhecido e não provido.”



    Verifica-se, assim, que a argumentação inicial da parte reclamante, no sentido de que o título executivo teria se baseado em coisa julgada inconstitucional, ao fundamento de que o ato judicial impugnado contraria a jurisprudência em sede de controle concentrado desta Corte na ADI 5.766, não é suficiente a afastar o óbice apontado. 



    No caso, constata-se a que a parte agravante busca, por via transversa, a reforma de decisão revestida pelo manto da coisa julgada, utilizando-se da via reclamatória como substitutivo de ação rescisória. A Jurisprudência desta Corte possui entendimento consolidado no sentido da inviabilidade da reclamação como substitutivo de recurso ou ação própria. Nesse sentido:



    “Ementa: RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADMISSIBILDIADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Uma vez acobertada pela imutabilidade, presente o trânsito em julgado da ação de origem, impossível se revela pela via reclamatória a discussão de matéria que fora objeto de debate específico no processo de origem, dada a vedação contida na norma do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil e na Súmula 734/STF. 2. É inadmissível o uso reclamação constitucional como sucedâneo de recurso ou ação rescisória. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 62787 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-05-2024, PUBLIC 24-05-2024)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 38597 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27-03-2020, PUBLIC 02-04-2020)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Por oportuno, registre-se que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de juntar cópia do ato reclamado (art. 988, § 2º, do CPC) e de indicar o pedido de citação da parte beneficiária do ato reclamado para contestar o feito, acompanhado do respectivo endereço (art. 989, III, do CPC).



    Nada obstante, ante a negativa de seguimento do pedido, deixa-se de determinar à emenda à inicial, nos termos do art. 321 do CPC. Caso haja interposição de recurso desta decisão, observe-se que o conhecimento recursal fica condicionado ao saneamento dos defeitos processuais (art. 292, §3º, CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente